Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0700265-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por HELDER AMORIM DO CARMO e FABIANA MENDES VAZ GOMES, em favor de VAGNER SANTOS DE ALMEIDA, contra decisão (id. 112278635 do processo de origem) proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia NAC, no processo n° 0700127-93.2022.8.07.0020, que converteu em preventiva a prisão em flagrante, pelo risco à ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva. Em suas razões (id. 3189810), os impetrantes afirmam ser excessiva a fixação de prisão preventiva, principalmente por não estarem comprovados os requisitos para sua fixação. Alegam que a prisão foi fundamentada apenas na gravidade do delito, havendo antecipação do mérito condenatório. Ao final, requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, pugnam pela confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. 112278635 do processo de origem): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No ponto, destaco que a regularidade do flagrante foi analisada a partir do que consta no APF, posto que o custodiado encontra-se hospitalizado, tendo sido narrado pelos policiais a necessidade de efetuarem disparos para conter a injusta e atual agressão por parte do autuado, de modo que, em um juízo de cognição sumária, não se verifica ilegalidade na prisão em flagrante, sem prejuízo de sua posterior análise na presença do custodiado. A prova da materialidade do crime é extraída do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida a arma de fogo e o veículo produto de roubo. Os delitos imputados, somados, cominam, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenações definitivas pelos crimes de roubo e furto, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de novos crimes contra o patrimônio evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde as processos criminais pela prática, em tese, dos delitos de roubo e furto. Embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VAGNER SANTOS DE ALMEIDA (filho(a) de Vanildo Lopes de Almeida e de Simone dos Santos Bezerra, nascido em 19/04/1994), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, devido ao fato de o paciente ter recusado à ordem de parada de seu veículo e, no momento da abordagem, portava uma arma de fogo e empreendeu fuga. Além disso, verifico que o paciente responde por crimes de roubo e furto, tendo sido abordado supostamente portando arma de fogo e na direção de veículo objeto de crime. Portanto, em uma análise sumária, verifico que a decisão analisou tanto a materialidade delitiva quanto a periculosidade social do paciente, estando devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022 11:08:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator